Tribunal: TJDFT
Processo: 0020354-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para que, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre os Embargos de Declaração de ID 22852862, págs.1/4, diante da preliminar de nulidade suscitada. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator